Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721316-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em desfavor de Ceb Distribuição S/A, em que o d. Juiz a quo determinou a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária, ao fundamento de não vislumbrar estar configurada a hipótese prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o negócio jurídico que vincula as partes estar submetido ao referido regramento (ID 65969664 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante defende ser imprescindível a inversão do ônus da prova, dada sua evidente hipossuficiência técnica, porquanto não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados. Argumenta, ainda, que, por se tratar de ação indenizatória lastreada em falha na prestação do serviço, e, portanto, de responsabilidade objetiva, a distribuição do ônus da prova ocorre de forma automática (ope legis). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a inversão do ônus da prova. Preparo ao ID 17427082. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado. Na origem, a ora agravante propôs ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor da concessionária agravada, sob o argumento de que os consumidores segurados, Condomínio Garden Park e Churrascaria Novilho de Ouro, teriam sido afetados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Assim, sub-rogando-se nos direitos de seus segurados (artigo 786 do Código Civil), pleiteou a condenação da requerida à restituição do valor de R$ 5.425,62, relativo ao pagamento de indenização securitária. Na decisão agravada, embora tenha o magistrado consignado que o negócio jurídico que vincula as partes esteja submetido ao Código de Defesa do Consumidor, entendeu não estarem configurados os requisitos previstos no inciso VIII do artigo 6o do regramento consumerista. De início, convém pontuar que o artigo 37, § 6o, da Constituição de 1988 prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, tem-se que, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, exige-se, para a sua configuração, a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros. Vale lembrar, ademais, a oportuna lição de Yussef Said Cahali, citado por Carlos Roberto Gonçalves em seu trabalho acerca da responsabilidade civil: Deslocada a questão para o plano da causalidade (...) aos Tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como “causa” para a verificação do “dano injusto” (...) A questão se desloca, assim, para a investigação da “causa” do evento danoso, objetivamente considerada, mas sem se perder de vista a regularidade da atividade pública, a anormalidade da conduta do ofendido, a eventual fortuidade do acontecimento, na determinação do que seja o “dano injusto”, pois só este merece reparação. [ (CAHALI, Yussef Said, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência – 7 ed. rev. , atual. e ampl. de acordo com o novo código civil – São Paulo: Saraiva, 2002. p. 174/175). Alinhadas essas considerações, mostra-se oportuna a análise acerca da aplicação da inversão do ônus da prova, com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) Depreende-se, do dispositivo transcrito, que a aplicação da inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária, de ofício ou mediante provocação das partes, prévia manifestação do julgador acerca da presença de seus requisitos autorizadores e de sua efetiva aplicação, porquanto configura regra de instrução, a ser definida no saneamento do processo. In casu, mostram-se verossímeis as alegações expendidas na petição inicial, a qual foi instruída pelas apólices (ID 60302786 e 60302792), que comprovam a contratação de seguro; por laudos técnicos (ID’s 60302789, 60302790, 60302793), demonstrando a ocorrência de danos em bens que guarneciam os imóveis de seus segurados; e pelos comprovantes de pagamento da indenização securitária (ID’s 60302790 e 60303896), objeto da presente ação regressiva. Constata-se, outrossim, a hipossuficiência técnica da agravante, na medida em que a concessionária agravada é quem detém melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço nas datas dos sinistros, além da adoção de meios de proteção de sua rede de distribuição. Logo, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo colimado. Ante o exposto, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, solicitando que sejam prestadas informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora